Tribunal: TJDFT
Processo: 0000931-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-11

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ISOLADA NOS AUTOS. DOSIMETRIA. PRIVILÉGIO. QUANTUM DE REDUÇÃO. 1/6. MANUTENÇÃO. GRANDE QUANTIDADE DA DROGA.

I - Inviável a absolvição do réu, quando os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, aliados às circunstâncias do caso, evidenciam a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.

II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.

III - A quantidade da droga apreendida (10.600.00g de maconha) determina a redução da pena na fração mínima em razão do privilégio previsto no § 4o do art. 33 da LAD. Precedentes.

IV - Recurso conhecido e desprovido.